Tribunal: TJES
Processo: 5003208-21.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-21.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS E SANTOS e outros
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO. ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5003208-21.2022.8.08.0006

Embargante: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Embargado: MIQUEIAS DOS SANTOS E SANTOS e RUBENIL FERREIRA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 7185084).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão foi contraditório pois manteve o trâmite do dano moral no juizado e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de dano material por necessidade de perícia;
b)
que os dois pedidos têm como origem o mesmo fato;
c)
que o julgamento diferente pode gerar o risco de decisões conflitantes.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516979) proferido, alegando vício.

Compulsando com detença os autos tenho que a razão assiste ao embargante, isso porque embora haja possibilidade das ações tramitarem separado, é importante destacar que o Código de Processo Civil preza pelo julgamento em conjunto de ações que possuam a mesma causa de pedir com o fito de evitar decisões conflitantes.

Tal fato ainda é demonstrado pelo instituto da conexão que determina a reunião de causas que se originam de um fato em comum, mesmo não tendo as mesmas partes.

Outrossim, o art. 503 do CPC prevê que a coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal. Assim, se coexistirem duas ações com a mesma causa de pedir, todavia uma analisa o dano material e a outra o dano moral, se em uma delas houver o julgamento, a outra deve aplicar as questões anteriormente decididas, no que couber.

O acórdão manteve a lide com relação aos danos morais no juizado cível pela possibilidade de julgamento em separado. Todavia, a necessidade de unanimidade de julgamento se sobrepõe à possibilidade de julgamento das demandas separadas.

Assim, com o fito de evitar decisões conflitantes e extirpar a contradição do acórdão, em atenção aos dispositivos acima elencados, tenho que a presente ação deve tramitar inteiramente na vara comum, pelo qual a alteração do julgamento do recurso é a medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente o acórdão passando a constar a seguinte redação:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por MIQUEIAS DOS SANTOS E SANTOS e RUBENIL FERREIRA DOS SANTOS, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)